Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-11.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HONORÁRIOS. ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 24, §§ 1o e 5o DA LEI 11.101/2005. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas buscam apenas o reexame de matéria devidamente analisada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição e medida que se impõe.
3. A empresa ré não foi encontrada e nem foram localizados bens suficientes para garantir a remuneração do administrador judicial, motivo pelo qual ficou inviabilizada a aplicação do art. 24 § 5o da Lei 11.101/2005, passando o encargo para a parte credora, conforme entendimento jurisprudencial acerca do tema. Precedentes.
4. Na hipótese em que os honorários são pagos pela parte credora, a legislação de regência não estabeleceu parâmetros para limitar o valor dos honorários, que devem guardar proporção com os termos definidos pelo caput do art. 24 da Lei 11.101/2005, ou seja, capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, até porquê nesta fase processual, não é possível determinar o valor devido aos credores ou o valor de venda dos bens ainda não arrecadados.
5. Em determinados casos, quando o valor do crédito é imensurável ou irrisório, os honorários do administrador judicial devem ser estabelecidos de maneira razoável e proporcional, em atenção ao que dispõe o art. 24 da Lei no 11.101/2005. No caso dos autos, 2% (dois por cento) do valor do crédito buscado pela embargante representaria a quantia de R$ 116,89 (cento e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), o que, em última análise ocasiona enriquecimento sem causa em desfavor do administrador, em desacordo com o art. 884 do Código Civil, levando em conta a complexidade do ofício. Além disso, o valor requerido pela embargante traria grande dificuldade para nomeação de um profissional qualificado para exercer a função de grande complexidade, em razão do valor irrisório proposto pelo credor/embargante.
6. Os embargantes pretendem provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado. Assim, evidencia-se nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.
7. De acordo com o teor do enunciado no 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionar a matéria, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.